Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008255-49.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0001249-66.2020.811.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTE: LEANDRO AUGUSTO SOUZA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Intime-se o agravado MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA para apresentar contrarrazões aos Agravo Interno apresentado por LEANDRO AUGUSTO SOUZA - Id 40193481, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator